Tribunal: TJSP
Processo: 1016800-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44163

FRANQUIA. Cobrança de royalties. Prescrição. PRELIMINAR. Sentença citra petita. Inocorrência. Pretensão da petição inicial consistente na condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos decorrentes de royalties vencidos e não pagos. Demanda apreciada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Prescrição. Ocorrência. Dívida líquida

Ementa:
VOTO No 44163

FRANQUIA. Cobrança de royalties. Prescrição. PRELIMINAR. Sentença citra petita. Inocorrência. Pretensão da petição inicial consistente na condenação da requerida ao pagamento de perdas e danos decorrentes de royalties vencidos e não pagos. Demanda apreciada pelo reconhecimento da prescrição da pretensão. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Prescrição. Ocorrência. Dívida líquida constante em instrumento particular vencida entre os meses de abril a setembro/2015. Ajuizamento da ação em fevereiro/2024. Prescrição quinquenal. Art. 206, §1o, inc. I, CC. Precedente. Sentença mantida.

Recurso não provido.